Tribunal: TJMT
Processo: 0000042-07.2018.8.11.0044
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000042-07.2018.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[THAIS VEIGA DE CAMPOS - CPF: 014.687.011-50 (APELANTE), THAIS VEIGA DE CAMPOS - CPF: 014.687.011-50 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), APARECIDO LEMES BATISTA - CPF: 514.648.451-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Por unanimidade, proveu o recurso.

E M E N T A

Ementa:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO - BEM MÓVEL – VEÍCULO COM ANOTAÇÃO DE GARANTIA FIDUCIÁRIA – REQUISITOS DO ARTIGO 1.261 DO CC PREENCHIDOS – POSSE HÁ MAIS DE CINCO ANOS – PROPRIEDADE RECONHECIDA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Encontrando-se, aparte autora, na posse do veículo há mais de cinco anos, cujo certificado de registro tem a anotação de garantia fiduciária, cuja instituição financeira não buscou reaver a posse do bem, de modo que não sofreu qualquer tipo de ameaça à sua posse, que se mostra pública, mansa, pacífica, contínua e com ânimo de dono.

2. Assim, presente o requisito temporal para a usucapião ordinária quanto para a extraordinária, uma vez que preenchidos os requisitos do art. 1.261, do Código Civil, insta seja declarada a propriedade do veículo objeto da demanda a favor da autora/apelante.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por THAIS VEIGA DE CAMPOS, contra a sentença (Id 30559954 - Pág. 1/7) proferida pela MMª. Juíza de Direito da Segunda Vara Criminal e Cível da Comarca de Paranatinga, nos autos da Ação de Usucapião Extraordinária de Bem Móvel Nº Único 0000042-07.2018.8.11.0044, Código nº 85168, que a ora apelante ajuizou em face do BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A e APARECIDO LEMES BATISTA, que com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, julgou a ação improcedente e ao final, condenou requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

A parte autora/apelante em seu recurso (Id 30559955 - pág. 1/5), em síntese, requer a reforma da sentença para que seja declarado por sentença o domínio do veículo objeto da demanda, determinando-se ao DETRAN/GO, a imediata transferência da propriedade do veículo a autora, alegando que exerce posse mansa, pacífica e ininterrupta do veículo há mais de cinco anos, sem qualquer oposição dos apelados, tanto é que os documentos atrelados, em momento algum demonstra a relação fiduciária entre as partes e que inexiste nos autos documento a comprovar que os apelados a procuraram para reaver o bem e nem pagaram os tributos devidos, sendo que neste interregno o pretenso credor fiduciário não cobrou eventuais parcelas inadimplidas, de forma que sua posse não sofreu qualquer tipo de ameaça.

Sem contrarrazões (Certidão – Id 30559960 – Pág. 2).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme o relatado trata-se de recurso de apelação cível interposto por THAIS VEIGA DE CAMPOS, contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da Segunda Vara Criminal e Cível da Comarca de Paranatinga, nos autos da Ação de Usucapião Extraordinária de Bem Móvel Nº Único 0000042-07.2018.8.11.0044, Código nº 85168, que a ora apelante ajuizou em face do BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A e APARECIDO LEMES BATISTA, que com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, julgou a ação improcedente e ao final, condenou requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Para melhor delimitação da área objeto da demanda, adoto o relato da sentença da lavra do Magistrado, Dra. Luciana Braga Simão Tomazzetti, cujos excertos trago à colação:

“Cuida-se de ação de usucapião extraordinária, ajuizada por THAIS VEIGA DE CAMPOS em face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A e APARECIDO LEMES BATISTA, todos qualificados nos autos.

Em apertada síntese, alega a autora que adquiriu, por compra, do requerido Aparecido Lemes Batista, o veículo LINEA LX, ano 2010 e modelo 2011, marca Fiat, combustível flex, placa NWF-0601 e chassi 9BD11054CB1534207, alienado fiduciariamente ao Banco Bradesco Financiamentos S/A.

Diz preencher os requisitos legais para a aquisição do bem por usucapião, haja vista encontrar-se na posse do veículo desde o ano de 2010.

Com a inicial, vieram os documentos de fls. 10/43.

Inicialmente proposta perante o juízo da comarca de Juscimeira/MT, houve o declínio de competência para esta comarca de Paranatinga/MT (fl. 44-verso).

O requerido Aparecido Lemes Batista foi devidamente citado à fl. 60, entretanto não apresentou contestação (fl. 130).

Por sua vez, o Banco Bradesco Financiamentos S/A apresentou contestação às fls. 100/103, alegando que o veículo em tela encontra-se alienado fiduciariamente, o que impede sua aquisição por usucapião.

A requerente impugnou a contestação às fls. 121/125.

Intimadas para especificarem provas, somente a autora se manifestou, requerendo o julgamento antecipado da lide (fls. 131/132).

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato do essencial. ”

A autora/apelante requer o reconhecimento da usucapião extraordinário para que seja declarado por sentença o domínio e propriedade do veículo objeto da demanda, determinando-se ao DETRAN/GO, a imediata transferência da propriedade do veículo objeto da lide a autora.

A apelante reitera em grau recursal, a alegação que exerce a posse mansa, pacífica e ininterrupta do veículo há mais de cinco anos sem qualquer oposição dos apelados, tanto é que os documentos atrelados, em momento algum demonstra a relação fiduciária entre as partes e que inexiste nos autos documento a comprovar que os apelados a procuraram para reaver o bem e nem pagaram os tributos devidos, sendo que neste interregno o pretenso credor fiduciário não cobrou eventuais parcelas inadimplidas, de forma que sua posse não sofreu qualquer tipo de ameaça.

Compulsando os autos, de fato não veio aos autos o contrato de alienação fiduciária firmado entre as partes requeridas, assim, presume-se que o mesmo já se encontrava extinto à época da propositura da ação, pois, também não restou comprovado, nos autos, que o demandado tenha ajuizado ação de cobrança de dívida pendente, evidenciando seu desinteresse em reaver seu crédito.

De outro lado, o comprovante juntado aos autos dá conta de que a autora/apelante vem cumprindo com o pagamento do IPVA, regularmente, CÓD. RENAVAM 00279879415, DETRAN – GO, (Id 30558473 – Pág. 2 ao Id 30558475 – Pág. 2), respondendo com seu dever de proprietária quanto aos impostos e licenciamentos correspondentes para a livre circulação do veículo, confirmando, assim, o domínio do bem e a sua posse mansa, pacífica e de boa-fé.

Pois bem.

Conforme afirmado pela própria autora e o contido nos citados documentos do IPVA, o veículo registrado em nome de Aparecido Lemes Batista é objeto de contrato de financiamento com garantia fiduciária.

Não se desconhece o posicionamento de impedimento de usucapião em razão da precariedade da posse decorrente de transferência de veículo com garantia fiduciária sem o conhecimento do banco credor.

Porém, neste caso em particular, há demonstração de que o banco não buscou reaver a posse do bem, de modo que de fato a autora não sofreu qualquer tipo de ameaça à sua posse.

É incontestável que, desde a aquisição, em 2010, o veículo está na posse da apelante de forma pública, mansa, pacífica, contínua e com ânimo de dono. Desse modo, encontra-se presente o requisito temporal, o qual foi preenchido tanto para a usucapião ordinária quanto para a extraordinária, uma vez que, entre a aquisição e o ajuizamento da ação, transcorreram mais de 05 anos, gerando o efeito previsto nos arts. 1260 e 1.261 do CC, abaixo:

“Art. 1.260. Aquele que possuir coisa móvel como sua, contínua e incontestadamente durante três anos, com justo título e boa-fé, adquirir-lhe-á a propriedade.

Art. 1.261. Se a posse da coisa móvel se prolongar por cinco anos, produzirá usucapião, independentemente de título ou boa-fé.”

Assim, mantendo-se na posse mansa e pacífica do veículo por mais de 05 anos, a apelante/autora faz jus à declaração de aquisição do domínio, independentemente de sua boa-fé, sendo certo que o animus domini está comprovado por seus atos de utilização do bem durante todo esse tempo.

A propósito:

“USUCAPIÃO – POSSE DE BEM MÓVEL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO – ARTS. 1260 E 1.261, C. CIVIL – INTERESSE EXISTENTE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. O interesse de agir pode ser verificado quando presente o binômio necessidade-adequação da via eleita. A necessidade está relacionada ao fato da parte ter de submeter o fato à análise do Poder Judiciário para ver satisfeita a sua pretensão e a adequação refere-se a utilização de meio processual condizente à solução da lide. Aquele que possuir coisa móvel como sua, contínua e incontestadamente durante três anos, com justo título e boa-fé, adquirir-lhe-á a propriedade e, se a posse da coisa móvel se prolongar por cinco anos, produzirá usucapião, independentemente de título ou boa-fé. Inteligência dos artigos art. 1.260 e 1.261, do C. Civil. Conforme entendimento jurisprudencial, possui interesse de agir para propor ação de usucapião extraordinária aquele que tem a propriedade de veículo registrado em nome de terceiros, restando demonstrados o interesse processual e a possibilidade jurídica do pedido. “ (TJMT, N.U 1000665-17.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/06/2018, publicado no DJE 14/06/2018).

“APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. BEM MÓVEL. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO POR MEIO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA RECONHECIDA. REQUISITOS PREENCHIDOS. Veículo objeto de contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, cuja inadimplência é incontroversa. Posse injusta e precária do bem descaracterizada pela prescrição da dívida contratual, que autoriza a transmissão da propriedade pela usucapião. Aplicação do artigo 1.261 do Código Civil e do art. 493 do Código de Processo Civil. Requisitos preenchidos. Precedentes. Apelação parcialmente provida. “ (TJRS, Apelação Cível Nº 70082368606, Décima Terceira Câmara Cível, Relator: André Luiz Planella Villarinho, Julgado em: 26-09-2019).

“USUCAPIÃO DE BEM MÓVEL. VEÍCULO COM ANOTAÇÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS DA USUCAPIÃO. Posse mansa, sem oposição, com quitação de financiamento e baixa do gravame. Ausência de oposição da instituição financeira. Aplicação do art. 1261 CC/2002 e Enunciado nº 301 do CJF. Recurso provido. As provas demonstram posse há mais de cinco anos e o exercício pacífico sobre o veículo por parte do autor, bem como houve baixa do gravame, com expressa manifestação de não oposição pela instituição financeira, levando ao reconhecimento da prescrição aquisitiva extraordinária em favor do possuidor, nos termos do art. 1261 do CC/02, pois não depende de título ou de boa-fé, admitindo-se os vícios conhecidos pelo possuidor, mas que não impedem a aquisição. ” (TJSP; Apelação Cível 1001202-89.2017.8.26.0651; Relator (a): Kioitsi Chicuta; 32ª Câmara de Direito Privado; Foro de Valparaíso - 1ª Vara; Data do Julgamento: 06/03/2019; Data de Registro: 06/03/2019).

Assim, comprovados os requisitos necessários para o reconhecimento da usucapião de bem móvel, impõe-se a procedência do pedido.

Isto posto, conheço do recurso de apelação, dou-lhe provimento para julgar procedente a ação de usucapião, declarando a propriedade do veículo objeto da demanda a favor da autora. E, inverto os ônus sucumbenciais fixados na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020